Tribunal: TJMT
Processo: 0014724-32.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014724-32.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (APELANTE), ALINE MENDES BEZERRA BORGES OLINDA - CPF: 624.405.943-34 (ADVOGADO), ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR - CPF: 814.256.513-72 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA, E NO MÉRITO, DESPROVEU A AMBOS OS RECURSO, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos ao meio ambiente, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no caso, implica a manutenção do valor estabelecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Santana Têxtil Mato Grosso S.A. e Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0014724-32.2014.8.11.0003, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Santana Têxtil Mato Grosso S.A., em seu Apelo, sustenta, preliminarmente,
pela nulidade da sentença eis que o juízo primevo teria deixado de fundamentar a fixação do valor da indenização pelos danos ambientais.

Quanto à questão de fundo, alega que o nexo de causalidade, no caso dos autos, depende de demonstração do efetivo prejuízo ambiental em virtude da conduta imputada a ela.

Argumenta que “inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem que os efluentes líquidos industriais lançados pela companhia de capital fechado Santana Têxtil na rede de esgoto de Rondonópolis tenham, efetivamente, poluído o meio ambiente, o que deve afastar o dever de indenizar”.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados pelo juízo primevo a título de condenação em pagamento de indenização por dano ambiental.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id. 176700738).

Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, em seu Recurso de Apelação, sustenta que “
jamais esteve em conluio com os atos praticados pela Primeira Demandada, ou, como assim entendeu a r. Douta Juíza prolatora da Sentença ora guerreada, ‘foi conivente’, essa conclusão não encontra respaldo nos autos do caderno processual”.

Aduz que praticou diligências junto aos órgãos ambientais competentes, de forma que a responsabilidade pelo dano ambiental, em tese, causado, não pode lhe ser imputada.

Alega que não restou demonstrada a ocorrência de dano ambiental na hipótese, bem como que “não pode o recorrente ter equiparado a pena pecuniária a primeira demandada que causara o problema e pouco se esforçara para solucioná-lo”.

Pugna, dessa forma, pelo provimento do Apelo para reformar a sentença proferida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados a título de indenização por dano ambiental.

Apresentada as contrarrazões (id. 176700737).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento de ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos (id. 181713694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Santana Têxtil Mato Grosso S.A. e Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0014724-32.2014.8.11.0003, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Santana Têxtil Mato Grosso S.A. e Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, em razão do dano ambiental causado pelo lançamento de efluentes industriais não tratados corretamente na rede pública municipal de esgoto.

Posto isso, o Autor da ação, postulou a condenação dos infratores, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ex positis
, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação à astreinte fixada. Condeno os demandados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais pretéritos, cujo valor deverá ser depositado na Conta Única Judicial vinculada ao processo para atender exclusivamente projetos ambientais. Condeno, também, a primeira requerida à perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, à perda e suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...)

Do ato sentencial, dois recursos foram interpostos. Passo à análise conjunta da matéria posta à apreciação deste Sodalício.

Da nulidade.

Sustentam os Recorrentes pela nulidade da sentença prolatada, sob a tese de ausência de fundamentação.

Pois bem. Sem razão aos Apelantes.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação dos Recorrentes, entendo que a tese deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso os fundamentos que levaram à procedência da demanda.

Demais disso, o Juízo individualizou as condutas atribuídas a cada requerido, nos seguintes moldes:

“(...) Da mesma forma, compulsando os autos, é possível verificar que segundo réu já foi anteriormente autuado pelo descarte irregular de esgoto, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA.

Evidente, portanto, a omissão da autarquia municipal na fiscalização do tratamento dos rejeitos, bem como sua conduta de permitir descartá-los in natura na rede de esgoto e, por conseguinte, nos corpos d'água presentes na localidade”.

Dessarte, é certo que o Julgador
a quo
expôs os motivos que levaram a julgar procedentes os pedidos, de forma que a afasto a tese de nulidade elencada.

Do mérito.

Diante do teor das alegações dos Recorrentes, passo à análise conjunta do mérito dos Apelos interpostos.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pela parte Autora motivaram a procedência de demanda.

Conforme consta na inicial, foi constatada a ocorrência de dano ambiental causado pelo lançamento de efluentes industriais não tratados corretamente na rede pública municipal de esgoto.

Extrai-se dos autos que, por meio de
relatório técnico, houve identificação de lançamento de efluentes químicos na rede pública de esgoto com tratamentos ineficientes e ausência dos laudos técnicos, conforme exigências para permissão do lançamento de efluentes industriais na rede pública de esgotamento sanitário por meio do Ofício no DIRTEC/0051/2007- SANEAR, causando danos à tubulação e ao próprio sistema de tratamento dos efluentes domésticos de Rondonópolis.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição Federal brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Logo, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se a devida comprovação da conduta irregular das Apelantes, conforme colhe-se do parecer técnico conclusivo constantes nos presentes autos, veja-se:

“De acordo com o ofício DIRTEC 0051/2007, o limite máximo do valor de ph do efluente pós-tratado para ser lançado na rede será de 10, entretanto no dia 24/04/2009 esse valor chegou a 10,55.

Os principais problemas atribuídos pelo fato do efluente possuir alto valor de potencial hidrogenionico se evidenciam tanto no detrimento das tubulações e poços de visitas (PV’s) da rede de esgoto como na eficiência de tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto Municipal, pois parte do tratamento é realizado biologicamente, ou seja, alteração no ph pode vir a diminuir a eficiência ou até mesmo paralisar todo o processo, caso seja detectado a mortandade dos microrganismos envolvidos no processo de tratamento.

No dia 01/06/2012 foi detectado 11,20 mg/l de Floureto no efluente tratado da Santana Têxtil, infringindo a concentração máxima estipulado de 10 mg/l, de acordo com o Ofício DIRTEC 00051/2007.

O flúor é amplamente conhecido como poluidor do meio ambiente. A poluição por fluoreto tem sido tensamente estudada nos diferentes meios como: ar, água, plantas e solos. Além do que a presença da concentração de flúor na saída ETE da Santana Têxtil evidencia uma deficiência no sistema de tratamento.

Apesar no ofício DIRTEC 0051/2007 não limitar valores para o parâmetro cor, na Tabela 1 percebe-se claramente sua variação.

A cor e a turbidez indicam de imediato, e aproximadamente, o estado de decomposição do esgoto, ou sua “condição”. A cor acinzentada é típica de esgoto fresco. A cor preta é típica de esgoto velho e de decomposição parcial. Se os esgotos apresentarem outras cores, pode estar caracterizada a presença de esgotos industriais. Possivelmente foi o que ocorreu no dia 01/06/2012 e principalmente no dia 09/01/2011, pois a cor do efluente industrial da Santana Têxtil se difere expressivamente da cor usual do esgoto doméstico fresco ou velho, pois assume uma tendência a coloração azul, evidenciando mais uma vez na deficiência momentânea do sistema de tratamento daquela indústria.

Ressalta-se que os valores encontrados dos parâmetros de DBO e DQO do efluente industrial pós-tratado no dia 01.06.2012 corroborando que naquele dia o sistema de tratamento estava com sérios problemas operacionais, pois os valores apresentados estão muito acima dos valores de um efluente doméstico bruto ou mesmo valores esperados de um efluente industrial tratado. Tanto isso se faz verdade que na amostra do dia 23/10/2006 o efluente industrial bruto tinha, respectivamente, valores de DBO e DQO iguais a 288 e 741 mg/l e na amostra do dia 25.05.2007 efluente industrial bruto tinha, respectivamente, valores de DBO e DQO iguais a 1.911 e 3248 mg/l e já o efluente industrial pós-tratado no dia 01/06/2012 tinha, respectivamente, valores de DBO e DQO iguais a 723 e 3.190 mg/l.

Portanto essas altas cargas orgânicas e inorgânicas reforçam os fortes indícios de reclamações dos moradores sobre odores insuportáveis momentânicos nas redes de esgoto daquela região, principalmente no período noturno, entretanto há relatos também em horários diurnos.

Por fim, em relação ao parâmetro de óleos e graxas, no ofício DIRTEC 0051/2007 estabelece que não deva haver presença do referido parâmetro, haja vista que o sistema de tratamento aos quais os efluentes domésticos são submetidos, ou seja, a Estação de Tratamento de Esgoto Municipal, além de não possuir tecnologias para o tratamento dos óleos e graxas, a entrada continua dessa substância acarretaria a diminuição na eficiência do tratamento da ETE Municipal. Entretanto, no dia 19/01/2011 e 01/06/2012 foi detectado, respectivamente, concentrações de 10,80 e 105,00 mg/l de óleos e graxas nas amostras do efluente industrial tratado da Santana Têxtil.”

Diante deste panorama, não há se falar em ausência de demonstração de dano ambiental na hipótese.

Até mesmo porque se na Ação Civil Pública ambiental há elementos mínimos verossímeis de provas, incumbe ao réu, dentro do ônus que lhe é próprio à luz do Código de Processo Civil (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito), provar o contrário, ou seja, a ausência de prejuízo e de nexo de causalidade (origem do dano), o que não foi observado, por ambas as Apelantes, na hipótese.

Sendo assim, ambas as Apelantes incorreram em ilícito ambiental. Enquanto
Santana Têxtil Mato Grosso S.A. promoveu o lançamento de efluente industrial em sistema público de esgotamento sanitário do Município de Rondonópolis sem observar os parâmetros adequados, a Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis permaneceu omissa em relação à fiscalização das irregularidades por mais de 07 (sete) anos.

Ainda acerca da conduta omissiva atribuída à Sanear, faço anotar que o
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), estabelece:

Art. 1o. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 2o. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

Relativamente ao saneamento ambiental, a Lei Complementar no 043, de 28 de dezembro de 2006, que “Dispõe sobre instituir o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, e dá outras providências” estabelece que:

DO SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 7o. Para o incremento no saneamento ambiental o Poder Público terá o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes do pleno gozo pela sociedade dos serviços públicos de esgotamento sanitário, abastecimento de água, de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como do manejo de águas pluviais urbanas, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria de saúde e bem-estar de toda a população.

Parágrafo único. O saneamento ambiental objetiva assegurar condições de salubridade ao homem e reduzir os impactos ambientais das atividades humanas.

Art. 8o. Ao incremento do saneamento ambiental, o SANEAR (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis) necessariamente efetuará:

I - o diagnóstico dos serviços de saneamento básico;

II - o cadastro da infra-estrutura existente;

III - o diagnóstico das variáveis de caráter predominantemente tecnológico e técnico para definir diretrizes e ações setoriais nessa área;

IV - o estudo hidrogeológico;

V - a avaliação da efetividade das ações de saneamento no que diz respeito a redução de riscos à saúde, proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida para os diferentes estratos socioeconômicos da população.

Ainda, importa ressaltar que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo aplicada a teoria do risco integral, ou seja, o infrator deve responder pela degradação, independentemente da existência de culpa (negligência, imprudência e imperícia).

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (REsp 1506081/PR - Tema 957), estabeleceu que para surgir o dever de reparar o dano, deve existir correlação entre a degradação e o comportamento comissivo ou omissivo do suposto infrator.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...] 3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp no 1.374.284/MG). 4. Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. [...]”. (STJ - REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017)

E, no caso, conforme fundamentado alhures, ambas as Requeridas, ora Apelantes, incorreram para a prática do ilícito ambiental devidamente comprovado nos autos, seja na modalidade comissiva (Santana Têxtil), seja na modalidade omissiva (Sanear).

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS E NÃO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ETE – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida. 5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1003613-03.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao Juiz sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, a condenação dos Apelantes deu-se em razão do lançamento de efluentes industriais não tratados corretamente na rede pública municipal de esgoto.

Nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que houve impacto em toda a coletividade, o que se observa, inclusive, diante da notícia de “
inúmeras reclamações feitas por moradores da região do bairro Jardim Iguaçu, situados nas proximidades do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes e Avenida Brasil, dando conta da existência de extravasamento de efluente líquido de coloração azulada em via pública proveniente da empresa Santana Têxtil Mato Grosso S.A.
” (id. 176700701, fl. 28).

Ainda, conforme bem pontuado em parecer ministerial, deve-se observar que “
o despejo de esgoto a céu aberto sem o tratamento e destinação adequados, ameaça políticas de saúde pública, haja vista a contaminação do solo, rios e nascentes contribuindo não só para a destruição de recursos naturais, mas também para a proliferação de doenças entre a população
”.

Considerando os critérios alhures mencionados, penso que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
, a título de indenização, observou devidamente as nuances do caso concreto, pois assim compensará a injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibirá as condutas ofensivas aos direitos transindividuais.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, afasto a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023